Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702564-12.2023.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ HERNANDES DE LIMA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AMIGA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A ausência da vítima em audiência, com o objetivo de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é insuficiente para gerar a absolvição, mormente quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão dos fatos dada em delegacia é real. 3. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar, é natural que as testemunhas, quando houver, sejam pessoas íntimas e do convívio da vítima, o que não torna o depoimento destas menos confiável. 4. O exame de corpo de delito é prescindível para demonstrar a materialidade delitiva, quando há outros meios de provas coletados durante a persecução penal. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, aos argumentos de que não foi realizado o indispensável exame de corpo de delito e de insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade de crimes, especialmente nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, desde que haja outros meios probatórios válidos, além do exame de corpo de delito, como depoimentos e fotografias, conforme disposto no art. 167 do CPP. 5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica. (AREsp n. 2.561.114/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020